Tribunal: TJPA
Processo: 0806669-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806669-11.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: NELSON QUEIROZ BLOIS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM À REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE/REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INTENSÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM EM REDISCUTIR OS TEMAS LEVANTADOS PELO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E ENFRENTADO PELA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

2.

Reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão de id. nº. 3742631 - Pág. 1/7, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissões a serem corrigidas.

3.

É clara a intensão do Município de Belém em rediscutir os temas levantados pelo recurso de agravo de instrumento e enfrentado pela 2ª Turma de Direito Público, pois ao compulsar os autos principais, de fato, foi proferida sentença na ação de origem, o Mandado de Segurança nº. 0811119-35.2017.814.0301, no qual foi concedida a segurança

4.

Foram interpostos dois recursos em momentos diferentes para discutir sobre o mesmo objeto, qual sejam, a legalidade da ordem de cumprimento provisório da sentença e a aplicação da multa.

5.

O primeiro recebeu o número
0801666-75.2019.814.0000
,
em que os pedidos é a anulação de qualquer medida coercitiva no cumprimento de sentença e da multa fixada, considerando que o exaurimento do objeto tornou o título judicial inexigível
. Em consequência, o pedido formulado foi a suspensão da decisão que determinou o cumprimento de sentença.

6.

Posteriormente, interposto o presente agravo de instrumento em que
busca a concessão da suspensão da ordem de cumprimento provisório da sentença proferida em mandado de segurança.

7.

Ocorrência da litispendência recursal, que é um pressuposto recursal negativo, ou seja, não pode estar presente para que a relação jurídica possa prosseguir validamente. Não poderá haver identidade dos elementos que caracterizam a demanda, que se trata da tríplice identidade, quais sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido recursal.

8.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes os acima indicados, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 14/06/2021 a 21/06/2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de
NELSON QUEIROZ BLOIS
, ora agravado, em ataque ao Acórdão de id. nº. 3742631 - Pág. 1/7.

A decisão atacada, foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. OBRIGATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Antes da interposição do presente recurso, houve a interposição de um gravo de

instrumento, em 11/03/2019, que recebeu o número 0801666-75.2019.814.0000, em que um dos pedidos é a anulação de qualquer medida coercitiva, considerando que o exaurimento do objeto tornou o título judicial inexigível.

2.
Mesmo já existindo o referido recurso, o Município de Belém, interpôs este Agravo de Instrumento, em que busca a concessão da suspensão da ordem de cumprimento provisório da sentença proferida em mandado de segurança.

3.
Ao se ler as duas petições recursais, resta evidente a identidade da causa de pedir próxima, quanto a remota, já que apontam a mesma violação do direito e a mesma pretensão a ser deduzida junto ao Poder Judiciário.

4.
Situação que induz a ocorrência da litispendência recursal, que é um pressuposto recursal negativo, ou seja, não pode estar presente para que a relação jurídica possa prosseguir validamente. Isso quer dizer que não poderá haver identidade dos elementos que caracterizam a demanda, que se trata da tríplice identidade, quais sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido recursal.

5.
O presente agravo de instrumento foi interposto em 06/08/2019, posteriormente ao agravo de instrumento nº. 080166-75.2019,814.0000 que teve início em 11/03/2019, portanto, evidente a litispendência o que prejudica o conhecimento do recurso.

6. Recurso não conhecido.

Em oposição, os embargos de declaração apontaram a existência de omissão no julgamento, pois, segundo o embargante, não foi respondido o seu questionamento sobre a multa aplicada, item debatido em todos os recursos interpostos.

Disse o Município inexistir litispendência entre o presente agravo de instrumento e o agravo de instrumento nº. 0801666-75.2019.814.0000, já que contam com pedidos diferentes. O presente recurso busca a aplicação do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença enquanto o de nº. 0801666-75.2019.814.0000, discute a tutela de urgência proferida no cumprimento de sentença em favor do agravado.

Diante da inexistência de litispendência entre os recursos, resta presente a omissão que deverá ser sanada ao ser julgado o mérito do recurso de agravo de instrumento.

Finalizou ao pedir o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração.

Mesmo intimado (id. 3897983 - Pág. 1), o embargado não apresentou contrarrazões (id. 4659648 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão de id. nº. 3742631 - Pág. 1/7, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissões a serem corrigidas.

É clara a intensão do Município de Belém em rediscutir os temas levantados pelo recurso de agravo de instrumento e enfrentado pela 2ª Turma de Direito Público, pois ao compulsar os autos principais, de fato, foi proferida sentença na ação de origem, o Mandado de Segurança nº. 0811119-35.2017.814.0301, no qual foi concedida a segurança, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas CONCEDO A SEGURANÇA em caráter definitivo,
mantendo
in totum
os termos da liminar anteriormente deferida.

Posteriormente, foi requerido o cumprimento provisório da sentença para que a informação solicitada fosse prestada, sob pena de multa, em caso de desobediência.

Deferido o pedido formulado pelo autor, o juízo determinou o cumprimento provisório, assim como fixou multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em razão da decisão proferida, foi interposto agravo de instrumento em 11/03/2019, que recebeu o número
0801666-75.2019.814.0000
,
em que os pedidos é a anulação de qualquer medida coercitiva no cumprimento de sentença e da multa fixada, considerando que o exaurimento do objeto tornou o título judicial inexigível
. Em consequência, o pedido formulado foi a suspensão da decisão que determinou o cumprimento de sentença.

Mesmo com a interposição do referido recurso, o Município de Belém, interpôs este Agravo de Instrumento de nº.
0806669-11.2019.8.14.0000
, em que
busca a concessão da suspensão da ordem de cumprimento provisório da sentença proferida em mandado de segurança.

Como se vê, foram interpostos dois recursos em momentos diferentes para discutir sobre o mesmo objeto, qual sejam, a legalidade da ordem de cumprimento provisório da sentença e a aplicação da multa.

Ao se ler as duas petições recursais, resta evidente a identidade da causa de pedir próxima, quanto da remota, já que apontam a mesma violação do direito e a mesma pretensão a ser deduzida junto ao Poder Judiciário.

Situação que induz a ocorrência da litispendência recursal, que é um pressuposto recursal negativo, ou seja, não pode estar presente para que a relação jurídica possa prosseguir validamente. Não poderá haver identidade dos elementos que caracterizam a demanda, que se trata da tríplice identidade, quais sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido recursal.

Em relação às mesmas partes: agravante o Município de Belém e o agravado Nelson Queiros Blois, iguais nos dois feitos.

Quanto à causa de pedir e pedido: a suposta ilegalidade da decisão que deferiu o cumprimento de sentença e fixou multa (causa de pedir), por tais razões a suspensão da decisão de cumprimento é o pedido formulado em ambos os recursos.

Como demonstrado, os três elementos são identificados nos dois agravos, o de nº. 080166-75.2019.814.0000 e o de nº. 0806669-11.2019.814.0000, portanto, presente a litispendência, tornando-se um dever imposto ao julgador identificar a situação, para evitar a tramitação de dois processos idênticos, o recurso mais moderno restará prejudicado, devendo ser arquivado.

No caso, o presente agravo de instrumento foi interposto em 06/08/2019, posteriormente ao agravo de instrumento nº. 080166-75.2019,814.0000 que teve início em 11/03/2019, e ambos os recursos buscam o mesmo resultado prático, qual seja, a suspensão da decisão que deferiu o cumprimento de sentença, restando evidente a litispendência o que prejudica o conhecimento do recurso.

Não sendo outro o posicionamento da jurisprudência do STJ e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.

LITISPENDÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. MESMO OBJETIVO. OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE.

1. Visto que o objetivo tanto na SLS n. 2.643/RJ como na presente ação é sustar a revisão tarifária do contrato de serviços de transporte público e o reajuste autorizado pelo TJRJ, inafastável o reconhecimento da litispendência.

2. "
A identificação de demandas é feita, em regra, por meio da caracterização de seus elementos estruturais: partes, causa de pedir e objeto. Tais elementos servem como referenciais para que se avalie se uma demanda é ou não idêntica a outra, segundo critério que se convencionou chamar de tríplice identidade. [...] Como decorrência, haverá litispendência quando o pedido e a causa de pedir de duas ou mais demandas conduzirem ao mesmo resultado prático." (AgRg nos EmbExeMS n. 3.901/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 21/11/2018.)

3. A questão relativa à pandemia de coronavírus e que o agravante aduz ser tema distinto e mais abrangente do que o contido no primeiro processo nada mais é do que fato novo superveniente incapaz de desfigurar o reconhecimento da litispendência.

Agravo interno improvido.

(AgInt na SLS 2.777/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2020, DJe 26/11/2020)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. DEVER DO MAGISTRADO. PRIMAZIA DO MÉRITO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

3.
Verificada a identidade de partes, objeto e causa de pedir do processo, trata-se de demandas idênticas que, por segurança jurídica, não podem coexistir se ambas em curso. O reconhecimento da litispendência impõe o arquivamento do feito mais novo, que será extinto sem resolução do mérito
;

4. O reconhecimento da litispendência não se resume a mera faculdade do juízo, senão no dever processual de evitar que tramitem ao mesmo tempo dois processos idênticos, em

atenção à ordem processual e, em última senda, ao interesse público. Portanto, independente da grandeza do bem da vida objeto da pretensão, para que seja dado ao exame pelo Judiciário, há que ser vindicado por meio adequado, o que importa na satisfação das condições formais do processo. Não há se evocar sequer o detrimento do direito do autor, neste caso, na medida em que o mérito restou prejudicado nestes autos justamente porquanto já dado à apreciação em outro feito;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, porquanto reconhecida a litispendência no processo. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30 de setembro de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(2282914, 2282914, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-02)

Ante ao exposto, diante da ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 24/06/2021